Tribunal: TJMT
Processo: 0002836-58.2015.8.11.0059
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002836-58.2015.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (EMBARGADO), EURIPEDES ALVES FEITOSA - CPF: 247.341.361-49 (ADVOGADO), GUSTAVO MUNIZ FEITOSA - CPF: 015.107.021-05 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE COQUEIRO DANIN - CPF: 130.049.991-53 (ADVOGADO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), AZILINO FRANCISCO MACHADO - CPF: 497.944.001-06 (EMBARGANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMUNICAÇÃO INADEQUADA DE RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORES. VIOLAÇÃO AO DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a resilição contratual, declarando a perda superveniente parcial do objeto da demanda, excluindo da condenação valor já restituído administrativamente, mantendo condenação à devolução do valor do frete e reconhecendo litigância de má-fé do embargante com aplicação de multa de 5% sobre o valor corrigido da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão ao não considerar comunicação genérica sobre recebimento administrativo de valores do consórcio; (ii) verificar se a distribuição dos ônus sucumbenciais observou adequadamente os princípios da causalidade e da sucumbência; e (iii) analisar se houve omissão quanto à apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado em contrarrazões.

III. Razões de decidir

3. A referência genérica ao recebimento administrativo de valores, sem especificação do montante, data e circunstâncias da restituição, não afasta a configuração da litigância de má-fé, sendo insuficiente para atender ao dever de lealdade processual previsto no art. 5o do CPC.

4. O dever de boa-fé objetiva impõe aos litigantes a obrigação de proceder com transparência e lealdade no curso do processo, sendo exigível comunicação expressa e inequívoca sobre fatos supervenientes relevantes que impactem o objeto da demanda.

5. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi adequadamente fundamentada, considerando a sucumbência recíproca, o reconhecimento da perda parcial do objeto e o comportamento processual das partes, atendendo aos princípios da causalidade e da sucumbência.

6. Verificou-se omissão quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça formulado em contrarrazões, impondo-se o seu enfrentamento em sede de embargos declaratórios.

7. O pedido de gratuidade da justiça não merece acolhimento por ausência de comprovação robusta da hipossuficiência financeira alegada, sendo insuficiente a mera alegação desprovida de respaldo documental adequado, conforme exige o art. 99, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça, que é indeferido por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Tese de julgamento:

"1. A comunicação genérica sobre recebimento administrativo de valores, sem especificação adequada de montante, data e circunstâncias, não afasta a configuração de litigância de má-fé quando viola o dever de lealdade processual. 2. O benefício da gratuidade da justiça exige comprovação robusta da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente mera alegação desprovida de respaldo documental.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5o, 99, §§ 2o e 3o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
AZILINO FRANCISCO MACHADO
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
., reformando a sentença para: a) reconhecer a resilição contratual ocorrida em 25/05/2017; b) declarar a perda superveniente parcial do objeto da demanda; c) excluir da condenação o valor de R$ 14.157,28, já restituído administrativamente; d) manter a condenação da apelante à devolução do valor do frete (R$ 1.080,00); e e) reconhecer a litigância de má-fé do apelado, aplicando multa de 5% sobre o valor corrigido da causa.

O embargante sustenta, em síntese, que inexistiu litigância de má-fé de sua parte, pois havia informado sobre o recebimento dos valores nos autos, precisamente no ID 295087898, ainda no ano de 2023; que há necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais, com aplicação do princípio da causalidade; e requer a concessão da gratuidade da justiça, pleito já formulado em contrarrazões (ID 295088365) e ainda não apreciado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
AZILINO FRANCISCO MACHADO
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
., reformando a sentença para: a) reconhecer a resilição contratual ocorrida em 25/05/2017; b) declarar a perda superveniente parcial do objeto da demanda; c) excluir da condenação o valor de R$ 14.157,28, já restituído administrativamente; d) manter a condenação da apelante à devolução do valor do frete (R$ 1.080,00); e e) reconhecer a litigância de má-fé do apelado, aplicando multa de 5% sobre o valor corrigido da causa.

Verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente e preenchem os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual deles conheço.

Com efeito, os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade; (ii) eliminar contradição; (iii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento; e (iv) corrigir erro material.

O embargante sustenta que este Tribunal incorreu em
omissão ao não considerar que havia informado nos autos, especificamente no ID 295087898, ainda no ano de 2023, sobre o recebimento administrativo dos valores do consórcio.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que a referência feita pelo embargante no ID 295087898 não é suficientemente clara, específica e detalhada para afastar a configuração da litigância de má-fé reconhecida no acórdão.
A menção genérica ao recebimento, sem especificar o montante, a data e as circunstâncias da restituição, não atende ao dever de lealdade processual insculpido no art. 5o do CPC.

O dever de boa-fé objetiva impõe aos litigantes a obrigação de proceder com absoluta transparência e lealdade no curso do processo. No caso,
era exigível do embargante que fizesse expressa e inequívoca comunicação ao juízo
sobre o recebimento administrativo dos valores, sobretudo por se tratar de fato superveniente relevante que impactava diretamente o objeto da demanda.

Ademais, em suas contrarrazões ao recurso de apelação (ID 295088365),
o embargante
insistiu
na manutenção integral da sentença, sem fazer qualquer ressalva quanto à necessidade de abatimento dos valores já recebidos
, reforçando a conclusão de que não houve a devida transparência processual.

Assim,
não se configura qualquer omissão no acórdão embargado,
que adequadamente analisou a conduta processual do embargante à luz dos deveres de lealdade e boa-fé, reconhecendo a ocorrência de litigância de má-fé. Mantenho, portanto, integralmente a condenação por litigância de má-fé imposta ao embargante.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas mera pretensão de
rediscussão da matéria
, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

O embargante questiona a
distribuição dos ônus sucumbenciais
, argumentando pela aplicação do princípio da causalidade em seu favor, alegando que a necessidade da demanda decorreu da conduta da requerida/embargada.

Não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão quanto a este ponto. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi criteriosamente analisada e fundamentada, levando em consideração a sucumbência recíproca, o reconhecimento da perda parcial do objeto e o comportamento processual das partes.

No caso concreto, é inequívoco que o embargante deu causa à necessidade de interposição do recurso ao manter o processo em curso, mesmo após o recebimento administrativo de parte substancial do valor pleiteado, sem comunicar adequadamente tal fato ao juízo. Assim, a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais atende aos princípios da causalidade e da sucumbência, não merecendo qualquer reparo.

Rejeito, portanto, os embargos neste ponto.

Por derradeiro, o embargante alega que
formulou pedido de gratuidade da justiça em suas contrarrazões (ID 295088365), o qual não foi apreciado no acórdão.

Neste ponto específico,
assiste razão ao embargante
. Houve, de fato, omissão quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça formulado em contrarrazões, impondo-se o seu enfrentamento nesta oportunidade.

Contudo, no mérito do pedido, verifico que o embargante
não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família
, conforme exige o art. 99, §2o, do CPC.

A simples alegação, apresentada exclusivamente em sede de embargos, de que a esposa do recorrente enfrenta dificuldades de ordem médica que demandam consideráveis desembolsos financeiros,
sem o devido respaldo documental, mostra-se insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça
. Não foram oportunamente anexados aos autos atestados médicos, comprovantes de despesas médicas, declarações de imposto de renda ou quaisquer outros elementos probatórios aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Tal omissão documental impede o reconhecimento da alegação de vulnerabilidade financeira e, consequentemente, o deferimento do pedido.

O benefício da justiça gratuita não pode ser concedido com base em simples declaração desacompanhada de elementos probatórios mínimos. O art. 99, §3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência feita por pessoa natural, mas tal presunção pode ser afastada quando há elementos nos autos que demonstrem a capacidade financeira da parte, como é o caso dos autos, onde o embargante pôde arcar com as custas iniciais e honorários contratuais durante o longo trâmite processual,
sem qualquer evidência superveniente de alteração significativa em sua situação econômica.

Dessa forma, reconheço a omissão no que tange à apreciação do pedido de gratuidade da justiça. Contudo, no mérito, indefiro o pleito, em razão da ausência de comprovação robusta e idônea da hipossuficiência financeira alegada, não sendo suficiente a mera alegação desprovida de respaldo documental que a corrobore de forma adequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO
apenas para sanar a omissão quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça, que ora indefiro por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira alegada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025